Tribunal: TJBA
Processo: 8065007-45.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065007-45.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDVALDO DA SILVA REIS Advogado(s): MARILEIDE SOARES MAURICIO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PARIDADE REMUNERATÓRIA. OMISSÃO CONTINUADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à inclusão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125%, em seus proventos. 2. A gratificação, paga indistintamente aos policiais militares da ativa, não foi estendida ao impetrante, mesmo este tendo proventos calculados com base na remuneração do posto de 1º Tenente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a CET, concedida de forma generalizada aos policiais militares da ativa, deve ser incorporada aos proventos do impetrante, com fundamento na paridade remuneratória assegurada pela legislação estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Rejeitada a impugnação à gratuidade da justiça, diante da declaração de hipossuficiência não infirmada por prova idônea. 5. Afastadas as preliminares de decadência e prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação de trato sucessivo decorrente de ato omissivo continuado. 6. Reconhecida a existência de prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, com base em documentos que comprovam a inatividade do impetrante e a generalização da CET na ativa. 7. A CET, apesar de instituída como verba propter laborem, é paga indistintamente, assumindo caráter de gratificação geral, o que impõe sua extensão aos inativos, com base na regra da paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001. 8. O impetrante, aposentado com base na remuneração do posto de 1º Tenente, faz jus à percepção da CET no percentual de 125%, conforme previsto na Resolução COPE nº 153/2014. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança concedida. Tese de julgamento: “1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), quando paga indistintamente aos policiais militares da ativa, assume natureza geral e deve ser estendida aos inativos, nos termos do art. 121 da Lei nº 7.990/2001. 2. Nas hipóteses de proventos calculados com base na remuneração do posto de 1º Tenente, a CET deve ser incorporada no percentual de 125%, conforme Resolução COPE nº 153/2014.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, e 121. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1424563/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 04.02.2016; TJBA, MS 8059958-57.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, j. 09.12.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065007-45.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante EDVALDO DA SILVA REIS e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator Procurador de Justiça